Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000700-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: TAUA BIODIESEL LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo sentença que extinguiu a ação de base sem julgamento de mérito, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por TAUA BIODIESEL LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, Dra. Luciana De Souza Cavar Moretti, que nos autos dos Embargos à Execução no. 1003529-65.2020.8.11.0086, ajuizados em face do BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que não foi demonstrada a condição de hipossuficiência, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais.
Em suas razões recursais, a agravante alega o desacerto da r. decisão agravada, ao argumento de que “a condição de Recuperação Judicial, a qual se encontra a empresa Tauá, é situação excepcional e já suficiente para comprovar a impossibilidade de recolhimento de custas neste momento, não podendo configurar óbice ao acesso à Justiça, na esteira do quanto dispõe o art. 5o, LXXIV, da CF” (sic).
Destaca que “a condição de impossibilidade financeira já passou pelo crivo do judiciário, eis que é condição basilar para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, conforme exegese do artigo 51, I, da Lei no 11.101/2005” (sic).
Assevera que “uma empresa apenas ingressa com o referido procedimento, mediante a comprovação de sua situação de crise econômico-financeira” (sic).
Reafirma que “a condição de Recuperação Judicial da empresa – Tauá - é fato que justifica a concessão ou, subsidiariamente, o diferimento das custas processuais” (sic).
Entende que “caso este E. Tribunal de Justiça não entenda pela concessão dos benefícios da justiça gratuita a Agravante, então deve ser determinado que as custas recursais sejam recolhidas ao final do feito, nos termos em que dispõe o artigo 5°, da Lei Estadual n°. 11.608/2003” (sic).
Aduz que “considerando a urgência da situação em virtude dos danos que a Agravante pode vir a sofrer, em especial pela possível extinção dos embargos sem oportunizar a sua defesa, requer seja o presente recurso recebido na forma de instrumento, com a concessão do efeito suspensivo, com base no artigo 1.015 e seguintes do CPC/15, a fim de que seja imediatamente processado e julgado, garantindo-se, assim, a reforma da r. decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita” (sic).
Oportunizada a apresentação de documentos que evidenciem a alegada hipossuficiência (Id. 76572472), a empresa somente ratificou seu pleito, sem, contudo, apresentar qualquer prova da alegada penúria vivenciada (Id. 77302950).
O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em Substituição Legal, na data de 25/02/2021, conforme decisão de Id 77731495, seguindo-se do oferecimento de contraminuta no Id 78010454 e parecer da d. PGJ (Id 78216955), ambos pelo desprovimento do presente instrumento.
Novamente oportunizada a comprovação dos requisitos legais para o deferimento do beneplácito perquirido, a agravante mais uma vez limitou-se em ratificar seu pleito, sem instruir novos documentos.
É o relatório do necessário.
Decido.
É cediço que os requisitos intrínsecos do recurso são: cabimento, legitimidade para recorrer, interesse em recorrer, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, enquanto os extrínsecos são a tempestividade, regularidade formal e preparo.
No entanto, consultando os autos originários, verifiquei que a Magistrada singular precedente prolatou sentença terminativa, indeferindo a petição inicial, “em razão da ausência de emenda à inicial para proceder ao recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias, e juntada dos documentos de representação processual e dos atos constitutivos da pessoa jurídica, as quais são fundamentais ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo próprio autor da ação” (sic – Id 46905287 do PJe de 1o grau).
Desse modo, ante o superveniente fato noticiado e objeto deste Agravo de Instrumento, esvaziou-se o seu propósito, ficando prejudicada a análise.
Ora, o interesse em recorrer é requisito intrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, sem o qual não será possível enfrentar o mérito, conduzindo à correspondente negativa de seguimento.
O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (grifei).
Sobre o referido dispositivo legal, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.” (in ‘CPC comentado e legislação extravagante’, 11a ed., pág. 1002)
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO C/C INTERDITO PROIBITÓRIO E MANUTENÇÃO DE POSSE – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.
Se há nos autos informação do juízo a quo de que sobreveio sentença extinguindo todos os feitos em apenso, fica prejudicada a análise do Agravo de Instrumento, ante o superveniente fato noticiado e objeto do Recurso.” (N.U 1007611-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)
Neste contexto, configura-se a carência superveniente de interesse recursal, o que prejudica a análise do presente agravo de instrumento, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal, arquive-se, mediante as anotações e baixas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de junho de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora